Tribunal: STF
Processo: RE 86537
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-12
Data de publicação: 1977-04-12

Ementa:
I.C.M. Mercadoria não sujeita ao imposto de importação, em virtude da “alíquota zero”. Aplicação da súmula 576, verbis:
“É lícita a cobrança do imposto de circulação de mercadorias sobre produtos importados sob o regime da alíquota “zero”.”
Recurso extraordinário provido.